Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA.
1. Descabe o exame dos requisitos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que esta medida já foi concedida por ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Habeas corpus parcialmente conhecido.
2. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, sem comprovação efetiva de que ele decorreu de falhas no aparelho cuja fonte de alimentação, inclusive, foi substituída, por duas vezes, pelo órgão fiscalizador em razão do mau uso pela paciente, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, o que se mostra suficiente para fundamentar a revogação da prisão domiciliar com a imposição da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP.
3. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.